Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à isenção de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração à militar reformada por doença incapacitante com a extensão do regime do servidor público e condenação à obrigação de pagar as parcelas que teriam sido retidas indevidamente nos últimos cinco anos. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Contribuição previdenciária. Militar reformado. Doença incapacitante. Regime jurídico próprio. O STF firmou o seguinte entendimento em repercussão geral – Tema 160: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” (RE 596701, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). Nesse sentido também: (ADO 28, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015); (RE 570177, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-06-2008 EMENT VOL-02325-09 PP-01737). O entendimento firmado no STF é de que o Poder Judiciário não pode estender norma de desoneração tributária aos militares com base na isonomia e deixar de aplicar o regime jurídico próprio da categoria (ARE 1302858, Ministra Cármen Lúcia). Nesse quadro, não cabe a extensão em benefício da autora, militar reformada por doença incapacitante, do artigo 40 § 21 da Constituição Federal (já revogado pela EC 103/2019) que previa a incidência da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo para os benefícios do regime geral da previdência, em razão da categoria possuir regime próprio de previdência que prevê a incidência da contribuição sobre a remuneração dos militares ativos e inativos (art. 28, inciso I e IV, art. 35, Lei 10.486/2002, art. 17 Lei 10.667/2003, art. 1o, art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019). Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27 Lei 12.153/2009) com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.
E